Tribunal: CARF
Processo: 10580.728344/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728344/2014-61
ACÓRDÃO
2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPRESSO VITÓRIA BAHIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO. LANÇAMENTO. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
PENALIDADE. NÃO CONFISCO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa
isolada, quando comprovada a falsidade da declaração de compensação,
no patamar de 150% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado.
COMPENSAÇÃO PROMOVIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. OFENSA
AO ART. 170-A DO CTN. SÚMULA CARF 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA
GFIP. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA
PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência à exigência de comprovação de
dolo, fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%
quando o contribuinte declara em GFIP possuir créditos oriundos de ação
judicial sem trânsito em julgado, o que revela não haver direito líquido e
certo à compensação e atesta a falsidade da declaração.
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos constantes do recurso que
questionaram a glosa das compensações; o direito aos créditos de valores pagos que não teriam
natureza remuneratória ou se incorporariam à aposentadoria; as diferenças entre Gilrat e FAP e a
multa de ofício imposta e do argumento de inconstitucionalidade da multa isolada imposta; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 998/1028) interposto por EXPRESSO VITÓRIA
BAHIA LTDA em face do Acórdão no. 08-35.742 (e-fls. 977/987), que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
O processo administrativo era composto por três Autos de Infração, conforme
explicitado pelo Relatório Fiscal (e-fls. 25 e ss)
3. Por descumprimento de obrigação principal, foram lançadas, através do AI n°
51.062.915-6, as contribuições sociais relativas à glosa de compensação em
GFIP(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social); bem
como, através do AI n° 51.062.916-4, as contribuições atinentes à diferença de
GILRAT(financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência
de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais do
Trabalho)incidentes sobre a remuneração dos empregados declarada na GFIP.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
3
Além disso, por ter havido a inserção de créditos indevidos em GFIP, foi aplicada,
através do AI n° 51.062.917-2, a multa isolada de 150%.
Conforme relatado pelo Relatório Fiscal, a contribuinte tem como objeto principal o
transporte urbano de passageiros no Município de Salvador/BA, e promoveu compensações nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social – GFIP das competências 09/2012 a 12/2012 e 13/2012, tendo informado referir-se às
seguintes verbas: horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade, férias, adicional de
periculosidade, terço de férias, “atestado médico” e salário-maternidade. Não há qualquer
provimento jurisdicional que autorize as compensações.
O Mandado de Segurança Coletivo no 0016277-37.2011.4.01.3300 impetrado pelo
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador, para discussão da incidência
de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e
adicional de periculosidade teve decisão desfavorável à contribuinte. A sentença proferida no
processo autorizava apenas a compensação, após o trânsito em julgado, do adicional de
transferência, rubrica que não constava nas planilhas de compensações realizadas pela empresa.
De acordo com a fiscalização, a contribuinte sabia que não tinha respaldo legal para
efetuar as compensações e mesmo assim as efetuou, inserindo créditos inexistentes na GFIP.
Assim, foi aplicada a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) prevista no art. 89, §10,
da Lei no 8.212/1991. Foi cobrada diferença de RAT ajustado referente ao período 01/2012 a
12/2012. A contribuinte declarou corretamente a alíquota GILRAT na GFIP (3%), todavia declarou
um Fator Acidentário Previdenciário – FAP de 1, quando o correto era 1,2741. Assim, ao invés de
recolher a contribuição com a alíquota de GILRAT ajustado de 3,8223%, aplicou alíquota de
3,0000%, o que resultou em uma diferença de 2,0010%. A diferença apurada, portanto, foi
lançada. Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais.
As condutas de inserir créditos indevidos nas GFIP e de informar a menor a alíquota
FAP, de acordo com a fiscalização, caracterizam infração à lei. Assim, com base no art. 135 do
Código Tributário Nacional – CTN, o sócio administrador, Esdras Ribeiro da Silva foi
responsabilizado pela Auditoria, por solidariedade. O Termo de Sujeição Passiva Solidária, bem
como os Autos de Infração, foram enviados a Esdras Ribeiro da Silva, porém a correspondência foi
devolvida, tendo sido registrado pelos Correios como motivo: “Recusado”. Ele foi, então, intimado
por meio do Edital 267/2014, com período de publicação 13/11/2014 a 28/11/2014.
A empresa foi cientificada do Auto de Infração em 23/10/2014, e apresentou
Impugnação, em 17/11/2014 cujas razões foram assim resumidas pela decisão de piso:
1. As compensações foram efetuados em acordo com a legislação aplicável(art. 74
da Lei no 9.430/1996) e, em especial, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
2. A empresa vinha recolhendo indevidamente contribuição previdenciária, tendo
sido até conservadora ao efetivar as compensações, já que tinha crédito maior do
que o compensado. Além disso, apesar da tese dos cinco mais cinco, somente
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
4
compensou créditos oriundos dos últimos cinco anos, contados do início da
primeira compensação. Na verdade, efetivou as compensações somente de
valores suficientes para sanar algumas necessidades urgentes e imediatas de
caixa, as quais surgiram diante da crise financeira que vem assolando empresas
do ramo.
3. Os valores compensados relacionam-se a parcelas de caráter indenizatório,
pagas sem habitualidade e que não remuneram serviços efetivamente prestados.
Segundo jurisprudência pacífica, as seguintes verbas não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária: aviso prévio indenizado, 13o (décimo
terceiro) salário proporcional ao aviso prévio indenizado, férias não gozadas,
todas as verbas de cunho estritamente social, terço constitucional de férias, 15
(quinze) primeiros dias que antecedem os auxílios doença e acidente, férias
gozadas, horas extras, salário-maternidade e adicionais de insalubridade, noturno
e de periculosidade.
4. Seguem as planilhas com as parcelas compensadas, as quais consistem na
licença concedida nos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença/auxílio acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado,
férias gozadas, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade,
adicional de periculosidade e salário maternidade.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ em recente julgamento com uniformização
de jurisprudência em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do Código de Processo
Civil), que vincula a sua adoção em casos análogos, decidiu definitivamente pela
exclusão do terço constitucional de férias, dos quinze primeiros dias que
antecedem o auxílio doença e o auxílio-acidente e do aviso prévio indenizado
(REsp 1.230.957). Mesmo antes dessa decisão a Primeira Seção do STJ já havia
uniformizado a sua jurisprudência nesse sentido. O Supremo Tribunal Federal –
STF também já decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias (AI-AgR no 603.537/DF). Diversos julgados, inclusive
das duas turmas da 1a Seção do STJ também já vinham entendendo não incidir
contribuição previdenciária sobre o valor pago nos quinze primeiros dias que
antecedem o auxílio-doença e o auxílio-acidente.
6. Quanto às férias gozadas e salário-maternidade, o STJ, uniformizando a
jurisprudência, no julgamento do REsp 1.322.945/DF decidiu pela não incidência
de contribuição previdenciária. Também há de ser destacada a decisão
monocrática da Exma. Ministra Eliana Calmon nesse mesmo sentido.
7. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Ag. Reg. no RE 545.317-
1/DF entendeu que não incide contribuição previdenciária sobre as horas extras,
por ter caráter indenizatório. Há outras decisões do STF com o mesmo
entendimento transitadas em julgado.
8. A própria Receita Federal apresentou proposta incluída em medida provisória
aprovada em 2013, pretendendo seguir as decisões do STF e do STJ nos casos de
repercussão geral e recursos repetitivos, respectivamente.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
5
9. Os adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno são verbas de inegável
natureza indenizatória, pois compensam o trabalhador pelo desgaste físico
sofrido. O Decreto no 5.005/2004 promulgou a Convenção no 171 da Organização
Internacional do Trabalho relativa ao trabalho noturno, a qual reconhece em
vários dispositivos a natureza compensatória dessas verbas. As naturezas
indenizatórias do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade
podem ser constatadas nos arts. 186 e 193 da Consolidação das Leis do Trabalho,
que definem esses tipos de atividade. Essa tese já foi aceita pelo Tribunal Regional
Federal - TRF da 1a Região e pelo STJ.
10. A Expresso Vitória Bahia possui, ainda, diversos créditos líquidos e certos não
discriminados, a exemplo das mesmas verbas expostas, mas relativas a meses
posteriores às compensações efetuadas, que não foram inseridos nas memórias
de cálculo anexadas à defesa.
11. Não faz sentido a cobrança de diferenças de recolhimento de GILRAT x FAP
quando a empresa possui um enorme crédito em face da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior sobre
parcelas de natureza indenizatória.
12. A multa de ofício aplicada no percentual de 75% tem efeito de confisco,
contrariando o art. 150, IV, da Constituição Federal, tanto por ser elevada, quanto
por não existir ato ilícito por parte da contribuinte. Eventual falta de pagamento
de INSS pela contribuinte não configura ilicitude em face de sua qualidade de
credora do órgão arrecadador.
13. Uma vez que, no caso, a compensação fundamentou-se em jurisprudências
pacificadas do STF e do STJ, no rito de repercussão geral e recursos repetitivos,
não houve má fé ou falsidade na declaração, não podendo ser aplicada a multa
isolada de 150%. Esse é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
14. A multa de mora de 20% é confiscatória, já tendo o STF declarado a sua
inconstitucionalidade (RE 754.554/GO).
15. Ao aplicar as multas, a Auditoria Fiscal atentou também contra os princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
16. Quanto ao Mandado de Segurança 0016277-37.2011.4.01.3300, atualmente
em trâmite na segunda instância da Justiça Federal, trata-se de demanda do
sindicato do qual a impugnante faz parte. Contudo, a existência desse processo
não impede que a contribuinte ajuíze sua própria ação individual, contendo os
mesmo pedidos e causa de pedir da ação coletiva. Ademais, a demanda judicial
não abarca a totalidade das verbas indenizatórias aqui discutidas, não interferindo
no desfecho do presente processo administrativo fiscal. Embora os pedidos no
mandado de segurança coletivo tenham sido rejeitados, não houve ainda o
trânsito em julgado e provavelmente a decisão será reformada no tribunal
superior.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
6
Ao final, a empresa contribuinte pede que seja acolhida a sua impugnação, para o
cancelamento integral do débito fiscal. Requer também que sejam homologadas
as compensações efetuadas. Acrescenta que mesmo que o entendimento seja
diferente daquele dos tribunais superiores, as parcelas tidas como indenizatórias
pela própria União e seus procuradores são suficientes para arrimar o valor
compensado. Requer, ainda, que sejam afastadas a multa isolada de 150%, a
multa de ofício de 75% (parte do GILRAT x FAP) e a multa de mora de 20%.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 08-35.742 (e-
fls. 977/987), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
APLICAÇÃO DAS DECISÕES DO STF E STJ NOS ACÓRDÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Somente na hipótese da comunicação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
- PGFN, a DRJ deve reproduzir na decisão de primeira instância administrativa a
tese dos tribunais superiores objeto de jurisprudência pacífica ou decisão
definitiva exarada na forma do rito de repercussão geral ou do rito dos recursos
repetitivos.
INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RENÚNCIA AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a Lei no 6.830/80, art. 38, parágrafo único, a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Constitui falsidade o contribuinte declarar compensação de valores pagos de
verbas consideradas pela legislação como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, quando não está respaldado por nenhuma decisão judicial.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, este está sujeito à multa isolada
aplicada no percentual de 75%, duplicado, incidente sobre o valor total do débito
indevidamente compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado do resultado do julgamento pelo DTE, em15/06/2016
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 995) e apresentou seu Recurso
Voluntário (e-fls. 998/1028), em 12/07/2016, conforme carimbo (e-fls. 999) reiterando os
argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
7
O responsável solidário foi intimado do resultado de julgamento pela via postal,
tendo sido o Aviso de Recebimento devolvido (e-fl. 1106), de modo que foi publicado Edital no.
011052051600271 (e-fls. 1112) com data de afixação em 12/08/2016 e data de desafixação do
Edital em 27/08/2016. O responsável solidário não apresentou recurso.
Em 27/10/2017 foi juntada aos autos petição (e-fls. 1116) informando a inclusão
dos débitos decorrentes dos DEBCAD’s nos. 51.062.915-6 e 51.062.916-4 no Parcelamento (PERT)
previsto na Instrução Normativa no. 1711/2017, e requerendo a desistência do recurso voluntário
para os referidos lançamentos. O débito constante do DEBCAD no. 51.062.917-2, que trata da
multa isolada em razão da falsidade na compensação, não foi incluído no parcelamento, tendo se
mantido o recurso voluntário para este ponto.
Às e-fl. 1129 foi proferido despacho, determinando o desmembramento dos autos:
Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo,
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de
que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Conforme o disposto no § 3o do art.78, Anexo II ao Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.
Dessa forma, tenho em vista o disposto no art. 78, caput e § 1o do Anexo II do
Ricarf, o processo deve retornar à unidade de origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para análise e processamento da petição de desistência, com
eventual retorno ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência
parcial.
O desmembramento foi promovido, tendo sido emitido o Extrato do débito
remanescente (e-fls. 1131/1137).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
8
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
Como relatado, os débitos decorrentes dos DEBCAD’s nos. 51.062.915-6 e
51.062.916-4 foram incluídos no Parcelamento (PERT) previsto na Instrução Normativa no.
1711/2017, e foi requerida a desistência do recurso voluntário para os referidos lançamentos.
Dessa forma, não conheço dos argumentos constantes do recurso que questionaram a glosa das
compensações; o direito aos créditos de valores pagos que não teriam natureza remuneratória ou
se incorporariam à aposentadoria; as diferenças entre Gilrat X FAP e a multa de ofício imposta, em
razão do parcelamento e da desistência do recurso.
A recorrente argumenta que a multa isolada ofenderia a cláusula da vedação do
confisco tributário prevista na Constituição Federal de 1988, e sustenta que a penalidade imposta
(multa isolada em razão da compensação indevida) também deveria observar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Tais argumentos não devem ser analisados pois envolvem
análise sobre a inconstitucionalidade da legislação instituidora da penalidade, e tendo em vista a
limitação imposta pela Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006) O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
dos argumentos constantes do recurso que questionaram a glosa das compensações; o direito aos
créditos de valores pagos que não teriam natureza remuneratória ou se incorporariam à
aposentadoria; as diferenças entre Gilrat X FAP e a multa de ofício imposta, em razão do
parcelamento e da desistência do recurso, e do argumento de inconstitucionalidade da multa
isolada imposta.
2. Mérito
Conforme relatado, o processo tratava, anteriormente, de débitos decorrentes da
glosa de compensações realizadas, multa isolada em razão da compensação realizada com
falsidade, e recolhimento a menor a título de RAT ajustado, em razão da aplicação a menor do
índice FAP. Apenas foi mantida a defesa para o Debcad referente à multa isolada em razão da
compensação indevida.
O recurso voluntário foi apresentado antes da desistência e parcelamento de parte
dos débitos, por isso trouxe argumentos em defesa das compensações realizadas. Defende o
dever de observância das decisões do STF e STJ nos acórdãos de julgamento administrativo,
mencionando o Regimento Interno do CARF, que na época da interposição já dispunha que as
decisões dos tribunais superiores em sede de recurso repetitivo e repercussão geral seriam
reproduzidas pelos conselheiros, dispositivo que continua previsto no atual RICARF. Trazia
alegações sobre o Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato das Empresas de
Transportes de Passageiros de Salvador e o seu direito de continuar a discutir individualmente as
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
9
verbas em ação individual, discutindo a decisão de piso que considerou que a recorrente não
poderia discutir a natureza das verbas na esfera administrativa em razão da concomitância. O
recurso voluntário ainda discorreu sobre o artigo 170-A do CTN, alegando que a fiscalização e a
decisão de piso teriam se equivocado na análise do dispositivo, e que as compensações estariam
permitidas, pois embasadas em decisões dos tribunais superiores que garantiam os créditos, e
repete a argumentação relativa a cada verba que teria sido compensada antes do trânsito em
julgado. Alegou, ainda, possuir créditos que superavam as glosas realizadas inclusive para quitar os
valores lançados a título de RAT Ajustado. Questionou a multa de ofício qualificada, por ser
confiscatória e exorbitante e finalmente, no tópico 10 do Recurso Voluntário, questiona a multa
isolada de 150%, afirmando que não há como se defender a falsidade nas compensações
realizadas pois não se trata de compensações de créditos inexistentes ou mesmo objeto de
fraude. Sustenta que a jurisprudência do STF reconheceu o caráter confiscatório e inconstitucional
de penalidades e que a multa ofenderia os princípios constitucionais do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade e requer o cancelamento da multa imposta.
Como se viu, as compensações foram glosadas porque realizadas em descompasso
com a legislação. A decisão de piso esclareceu:
De acordo com a Lei no 6.830/80, art. 38, parágrafo único, a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
É verdade que o mandado de segurança coletivo não exclui a possibilidade da
utilização do mandado de segurança individual, não ocorrendo os efeitos da
litispendência.
A contribuinte, por outro lado, não apresentou prova alguma de que impetrou
mandado de segurança individual, limitando-se a alegar, em tese, que poderia
impetrar tal ação no futuro.
Por outro lado, o art. 19 da Lei no 12.016/2009 dispõe que a sentença ou o
acórdão que denegar mandado de segurança sem decidir o mérito não impede
que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos
efeitos patrimoniais. No caso, na sentença de primeiro grau houve decisão de
mérito, pela qual foi indeferido o pleito com relação ao adicional noturno,
adicional de horas extras, adicional de periculosidade e adicional de
insalubridade. Vale salientar, ainda, que mesmo que houvesse sido deferido o
pedido do Sindicato, o MM. Juiz deixou claro que a compensação dos valores
recolhidos indevidamente somente poderia ser efetuada após o trânsito em
julgado da decisão definitiva, conforme disposto no art. 170-A do Código
Tributário Nacional – CTN.
O julgamento da apelação e do reexame necessário levado a efeito pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região somente se deu em 04/11/2014, tendo sido o
acórdão publicado em 21/11/2014. Foi salientada mais uma vez a obrigatoriedade
de obediência ao art. 170-A do CTN. É evidente, pois, que não poderia ter havido
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
10
compensação alguma antes dessa data, ainda que o pleito tivesse sido deferido
integralmente. Entretanto, foram deferidas parcialmente a apelação da Fazenda
Nacional e a remessa oficial para incluir o adicional de transferência entre as
verbas já consideradas base de cálculo da contribuição previdenciária na
primeira instância.
É interessante observar o trâmite posterior do processo judicial. Os embargos de
declaração foram julgados em 17/11/2015, tendo sido denegados. Em decisão de
30/03/2016, foi negado provimento ao Recurso Especial por a matéria ter sido
submetida ao rito dos recursos repetitivos no que diz respeito ao adicional de
hora extra, noturno e periculosidade e por a jurisprudência dessa Corte Superior
ter firmado entendimento de que os adicionais de transferência e de
insalubridade têm natureza salarial e são base de incidência de contribuição
previdenciária. Em decisão também de 30/03/2016, o Recurso Extraordinário foi
suspenso por a matéria ter sido submetida ao regime de repercussão geral (Tema
20, RE 565.160/SC).
Dessa forma, tendo sido analisado o mérito e não tendo impetrado nenhum
mandado de segurança individual, a empresa subordina-se sim ao decidido pelo
Poder Judiciário, bem como a Administração Tributária, não podendo ser
discutido aqui as verbas objeto da ação judicial, tendo havido renúncia tácita da
autuada à esfera administrativa.
Mesmo que fossem consideradas as verbas questionadas judicialmente, destacou-
se que não seria possível promover as compensações antes do trânsito em julgado, conforme
enunciado da Súmula no. 206:
Súmula CARF no 206
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Como as compensações glosadas foram quitadas pela recorrente, permanece
apenas em questionamento a aplicação da multa isolada, fixada conforme previsão legal contida
no § 10o do art. 89 da Lei no. 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
11
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(Incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008) (grifamos)
O aludido dispositivo da Lei no 9.430, de 1996, dispunha que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007)
A discussão nos presentes autos acaba por focar na presença ou não do elemento
falsidade para a aplicação da multa isolada por compensação indevida, e se a compensação
realizada antes do trânsito em julgado e contrariamente à decisão judicial no Mandado de
Segurança Coletivo poderia ser considerada falsa.
A Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira destacou a existência de duas
correntes no CARF, na interpretação do termo falsidade constante no §10o do art. 89 da Lei no.
8.212/91, quando do Acórdão no. 9202-011.535. Por ser assunto ainda controvertido no âmbito
do CARF, entendo que a leitura do voto é importante:
Conforme possível depreender da mera leitura do relatório, duas são as
correntes: uma, que sustenta que a aplicação da multa de 150% só tem lugar
quando comprovado pelas autoridades fazendárias a prática de conduta dolosa,
fraudulenta ou ardilosa pelo sujeito passivo; e outra, para qual basta a utilização
de créditos não dotados de certeza e liquidez, para que se atraia a aplicação da
multa em dobro. É um doloso específico de falsear que se desenvolve nas
situações.
Aqueles que se filiam à primeira corrente, via de regra, partem do art. 136 do
CTN, hialino ao dispor que, “[s]alvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.” Quando o legislador determina, no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, que
deverá a autoridade fazendária comprovar a falsidade, a situação se amoldaria na
ressalva contida no retromencionado dispositivo, eis que “(...) há condicionante
de comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.”1
Sendo assim, haveria de se perquirir – e comprovar – a intencionalidade dolosa

1 Acórdão no 2401-007.320, Rel. Cons. RAYD SANTANA FERREIRA, publicado em 20/02/2020 (por maioria)
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
12
daquele que fez a declaração supostamente imbuída de informações falsas.
Sustenta-se, assim, que teria a fiscalização
(...) o dever de provar a existência do elemento subjetivo dolo, mais
propriamente a intenção de falsificar, exceto se o dolo puder ser extraído
das circunstâncias e das peculiaridades do caso concreto. Noutro giro
verbal, a autoridade administrativa deve comprovar a existência de má-fé, a
qual não se presume no Direito brasileiro.2
(...)
Os que aderem à corrente afirmam, ainda, não pode se confundir a fraude,
elemento inarredável do tipo penal, com o erro acerca da matéria jurídica
controvertida.3 Isso porque, “[a] ‘informação falsa’ que justifica a imputação da
penalidade qualificada de 150% está relacionada a ocultação de fato e não
questionamento sobre o seu significado jurídico.”4 A despeito de inexistir certeza
e liquidez do crédito que se pretendeu compensar, mister que a autoridade
fazendária comprove que há na declaração “mentira, fraude, adulteração,”5
mormente em atenção ao fato que, numa análise do arcabouço normativo,
sanção de tamanha severidade somente estaria reservada aos casos em que
houvesse condutas dolosas relativas à sonegação, fraude ou conluio.6
Diametralmente oposta é a posição que sustenta ser despicienda a comprovação
da intenção ardilosa do agente, eis que silente a lei quanto a esse aspecto7.
Seguindo a literalidade do que determina o §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91,
deve a autoridade fazendária comprovar a falsidade da declaração, que com
fraude ou quaisquer outras condutas dolosas não se confunde.8
No vernáculo, o termo empregado pelo dispositivo legal em comento indica “(...)
a qualidade ou estado de tudo que é falso ou contrário à verdade ou à realidade.

2 Cf. as razões lançadas no voto vencido da lavra do Cons. Rel. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI no Acórdão no 2402-
006.651, publicado em 07/11/2018.
3 Acórdão no 2202-004.329, Rel.a Cons.a JÚNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO, publicado em 30/04/2018.
4 Acórdão no 2202-004.329....
5 Acórdão no 2201-006.063, Rel. Cons. DANIEL MELO MENDES BEZERRA, publicado em 18/03/2020. Malgrado teça o
Relator considerações acerca de seu posicionamento sobre a matéria, registra curvar-se ao entendimento majoritário
de seu colegiado, que rechaça a necessidade de perquirir a intenção dolosa do agente.
6 A título exemplificativo, o desiderato de fraudar, sonegar e agir em conluio seria essencial para a imposição da multa
duplicada, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 (com redação dada pela no 303/06). Este raciocínio
aparenta ser o desenvolvido no voto vencedor do Acórdão no 9202-009.119, julgado em sessão datada de 25 de
setembro p.p., pelo Cons. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI.
7 “Diversamente da multa qualificada prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a qual exige a cabal
demonstração, pela administração tributária, de sonegação, de fraude ou de conluio praticado pelo sujeito passivo, na
forma em que estas figuras estão disciplinadas nos arts. 71, 72 e 73, respectivamente, da Lei no 4.502, de 1964, a
multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, calculada sobre o valor
indevidamente compensado, exige apenas a comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte.
Logo, não exige a demonstração de dolo para se efetivar a subsunção dos fatos à norma jurídica em comento.”
(Acórdão no 2202005.097, Rel. Cons. LEONAM ROCHA MEDEIROS, publicado em 22/04/2019)
8 Nesse sentido, cf. Acórdão no 2201006.166, Rel. Cons. RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM, publicado em
31/03/2020.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
13
É a supressão ou a alteração da verdade.”9 Em consonância com o significado do
verbete em comento, o mero descompasso entre a realidade e as compensações
realizadas pelo interessado não atrairia, automaticamente, a aplicação da sanção
em dobro.10 Declarações que contenham informações lançadas por mero
equívoco, por exemplo, não seriam rotuladas falsas. Noutro giro, quando sabia –
ou deveria saber – que os créditos que se pretende compensar são carentes de
certeza e liquidez, há o falseamento da declaração.11 Situação em que sói
acontecer o reconhecimento da falsidade da declaração é aquela em que
ultimada a compensação sobre valores de contribuições objeto de ação judicial
ainda não transitada em julgado – “ex vi” do art. 170-A do CTN. 12 Editada
recentemente a Súmula CARF no 206, dispondo que “[a] compensação de valores
discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em
inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de
aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.”
A Conselheira se filiou à segunda corrente, manifestando seu posicionamento no
sentido de que, quando a norma fala de falsidade, não quer dizer, necessariamente, que esteja
caracterizada uma atitude dolosa do contribuinte, ou seja, a falsidade da declaração prescinde do
dolo.
O Conselheiro Leonam Rocha de Medeiro apresentou declaração de voto,
complementando a discussão com a menção da Ministra Rosa Weber, quando do julgamento do
Tema 736 (ADI 4905), que é relevante para a interpretação das situações nas quais é cabível a
penalidade.
O ponto é que no Tema 736 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal
(STF), a partir da ADI 4905, a Excelsa Corte assentou Tese segundo a qual: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Logo, para os casos como o presente, não é constitucional que uma mera não
homologação de GFIP enseje aplicação de multa isolada. É preciso demonstrar
um falsear. Não basta uma mera não homologação do crédito, por si só.
Quem bem aprofundou o acima explanado, inclusive citando o § 10 do art. 89 da
Lei 8.212, foi Sua Excelência a Ministra Rosa Weber, no Tema 736 (ADI 4905),
nestes termos:

9 Cf. Falsidade em SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Companhia Editora Forense, 2008, p. 598.
10 Acórdão no 2402005.007, Rel. Cons. RONNIE SOARES ANDERSON, publicado em 10/03/2016.
11 Assim parece argumentar o Con. Rel. PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA em voto vencido do Acórdão no
9202009.119, julgado em sessão datada de 25 de setembro p.p., pelo Cons. JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI.
12 Acórdão no 9202-008.265, Rel.a Cons.a MARIA HELENA COTTA CARDOZO, publicado em 23/10/2019 (decidido por
unanimidade, com quatro conselheiros votando pelas conclusões); Acórdão no 2402005.725, Rel. Cons. MARCELO DE
SOUSA SATELES, publicado em 22/11/2019 (decisão por maioria de votos); Acórdão no 2301-006.317, Rel. Cons.
MARCELO DE FREITAS DE SOUZA COSTA, publicado em 09/08/2019 (à unanimidade).
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
14
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra
acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em
sede de mandado de segurança, afastou a aplicabilidade das multas
previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 (com redação dada
pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a má-fé do
contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-
62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade
de
referidos
dispositivos.
(...)
(...)
Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal
contempla um conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas
a punir os contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito,
pratiquem comportamentos ilícitos, com o propósito de obter restituição ou
compensação de créditos inexistentes ou avaliados a maior, mediante o uso
de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo destacar,
dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal,
as seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte
que realizar compensações indevidas, por meio de declarações
comprovadamente falsas, em relação às contribuições previdenciárias de
que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991 (...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará
sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput
do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro,
e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
15
Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que
têm como hipótese de incidência a mera recusa administrativa da
homologação do pedido de restituição ou da declaração de compensação
tributária, as medidas punitivas anteriormente mencionadas (itens a, b e c),
pressupõe, necessariamente, a comprovação da realização de declarações
fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de sonegação, fraude ou
conluio entre os interessados. Essas medidas sancionatórias, como se vê,
foram todas instituídas sob a perspectiva da prática comprovada de
comportamentos motivados pela má-fé e pelo abuso de direito dos
contribuintes. Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, de outro lado, resultam do simples exercício pelo
contribuinte do direito de postular à Administração Pública a apreciação de
sua pretensão de ressarcimento ou compensação de valores que, segundo
seu entendimento, foram pagos indevidamente.
Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar
Mendes quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em
questão acham-se em desconformidade com os postulados que informam o
princípio da proporcionalidade, especialmente sob a perspectiva da
adequação que deve existir entre o conteúdo dos atos estatais e as
finalidades por eles pretendidas.
É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas
com o propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas
fraudulentas, como enfatizado pela própria AGU, em nenhuma das
hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 existe
previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.
Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do
pedido formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por
fundamento pretensão amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, é preciso para a aplicação da multa isolada que ocorra o “algo a mais” e
não uma mera não homologação.
No caso da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 é necessária a
demonstração da falsidade da declaração e essa “falsidade” na espaço se dá
com uma mera divergência do crédito. É preciso que tenha sido observado um
fato suficientemente inescusável que possa objetivamente indicar a falsidade
que sustenta normativamente a multa isolada.
Com base no que foi discutido pelo STF, poder-se ia entender que é necessária a
comprovação de dolo para a imposição da multa isolada em caso de compensação. Pelo menos,
foi o que o STF entendeu no caso da multa isolada prevista nos casos de compensação não
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
16
homologada, nos termos dos §15 e §17 do art. 44 da Lei no. 9.430/96. Porém, a situação em tela é
um pouco diversa.
É relevante que se faça uma distinção ao sistema de compensação dos tributos
administrados pela Receita Federal, que previa a imposição de multa isolada pela simples não
homologação dos tributo, dispositivo declarado inconstitucional pelo STF, do sistema de
compensação das contribuições previdenciárias.
O sistema PERDCOMP das compensações dos tributos administrados pela Receita
Federal exigia a apresentação do Pedido de Créditos (PER) que poderia ser ou não vinculado a uma
declaração de compensação (DCOMP). Assim, no momento da análise da compensação, a
administração verifica tanto os créditos quanto os débitos do contribuinte, homologando ou não o
encontro de contas. É possível verificar o volume de PERDCOMPs apresentados pela empresa,
identificar compensações suspeitas, ou seja, a gestão de conformidade fiscal é mais facilmente
feita pela sistema PERDCOMP.
No âmbito das contribuições previdenciárias, não há o sistema PERDCOMP, ou seja,
não há um pedido de compensação, sendo que as compensações são efetivadas diretamente na
GFIP. A Receita Federal também possui o prazo de 5 anos para analisar as compensações
realizadas, mas a gestão de conformidade das compensações efetivadas diretamente nas GFIPs é
mais complexa. Foi por esta razão que foi incluída a multa isolada prevista no §10 do art. 89 da Lei
no 8.212, com a previsão de que a falsidade geraria a aplicação da penalidade isolada, para evitar
que os contribuintes incluíssem créditos falsos em suas GFIP’s. A penalidade não pune um pedido
de compensação não homologado, ela visa evitar que o contribuinte indique créditos inexistentes
em suas GFIP’s, diminuindo os tributos a pagar mensalmente destinados à Seguridade Social.
Portanto, a multa isolada pela não homologação da compensação, declarada
inconstitucional pelo STF, não possui identidade com a multa prevista em caso de falsidade da
compensação declarada em GFIP e não tem o mesmo fundamento.
Ainda é necessário ressaltar o que a Câmara Superior tem entendido como
falsidade. Neste sentido, adoto como fundamento trecho do voto proferido pela Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, no Acórdão no 9202-004.341, julgado por esta 2a Turma da
CSRF em 24/08/2016:
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, tenha a autoridade
fiscal, mencionado a necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo
simulação na conduta do contribuinte.
Mas, qual o limite entre a caracterização de simples informação inexata, ou sem
que o recorrente tenha legitimidade para exercer naquele momento o direito e a
falsidade propriamente dita? Ao efetivar compensação sobre valores de
contribuições ao qual não demonstrou o recorrente ter efetivamente promovido
o recolhimento, procedeu o recorrente a informação de existência de crédito na
verdade inexistente, indicando nítida falsidade de declaração.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
17
(...)
Neste ponto, entendo pertinente transcrever o voto do ilustre Conselheiro Kleber
Ferreira de Araujo, que tratou com muita propriedade a questão: ‘Verifica-se de
início que a lei impõe como condição para aplicação da multa isolada que tenha
havido a comprovada falsidade na declaração apresentada. Assim, para que o
fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores indevidamente
compensados, é imprescindível a demonstração de que a declaração efetuada
mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP contém falsidade, ou seja, não retrata a
realidade tributária da declarante. Pesquisando o significado do termo falsidade
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado: em ‘s.f.
Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.’
Inserindo esse vocábulo no contexto da compensação indevida é de se concluir
que se o sujeito passivo inserir na guia informativa créditos que decorrentes de
contribuições incidentes sobre parcelas integrantes do salário-de-contribuição,
evidentemente cometeu falsidade, haja vista ter inserido no sistema da
Administração Tributária informação inverídica no intuito de se livrar do
pagamento dos tributos. Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na
redação do dispositivo encimado, posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n.
9.430/1996 apenas para balizar o percentual de multa a ser aplicado, não
condicionando à aplicação da multa à ocorrência das condutas de sonegação,
fraude e conluio, definidas respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.
4.502/1964.
Esse opção legislativa serviu exatamente para afastar os questionamentos de
que a mera compensação indevida não representaria os ilícitos acima, nos casos
em que o sujeito passivo tivesse declarado corretamente os fatos geradores,
posto que não se poderia falar em sonegação ou fraude fiscal.’
(...)
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza às duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9430/1996.” (sem
grifos no original).
Esta mesma lógica tem sido adotada pela Câmara Superior nos votos mais recentes
sobre o tema, como se vê pelo voto do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, no
Acórdão 9202-011.644, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/01/2011
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.405 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728344/2014-61
18
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos oriundos de ação judicial sem trânsito em julgado, o que revela
não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade da
declaração. (grifos acrescidos)
Entendo que no presente caso ficou caracterizada a falsidade que justifica a
imposição da penalidade. As verbas consideradas como de natureza não remuneratória foram
glosadas porque, ao contrário do que defendeu a recorrente, no momento da compensação, a
legislação determinava que deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ademais, as compensações foram realizadas antes do trânsito em julgado da decisão proferida em
Mandado de Segurança Coletivo, cuja sentença determinou exatamente o contrário, ou seja, que
se aguardasse o trânsito em julgado para a compensação.
Dessa forma, entendo que a multa isolada deve ser mantida.
3. Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos constantes do recurso que questionaram a glosa das compensações;
o direito aos créditos de valores pagos que não teriam natureza remuneratória ou se
incorporariam à aposentadoria; as diferenças entre Gilrat X FAP e a multa de ofício imposta, em
razão do parcelamento e da desistência do recurso, e do argumento de inconstitucionalidade da
multa isolada imposta, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1156
DF CARF MF
Original